Tribunal: STF
Processo: RE 1483735
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 109, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURANÇA CONCEDIDA – REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SENTENCIANTE – REJEIÇÃO – MÉRITO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO – RESTRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – RE Nº 560900 / DF – TEMA Nº 22/STF – REPERCUSSÃO GERAL – SENTENÇA CONFIRMADA. 



    1 – Visando facilitar o acesso à justiça pelo cidadão e a utilização do Mandado de Segurança para tutelar direito líquido e certo, admite-se que a impetração seja realizada no domicílio do particular. Precedentes do col. STJ e deste Eg. TJMG. 



    2 – Preliminar rejeitada. 



    3 – No julgamento do Tema nº 22, o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, fixou a tese de que: "Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". (STF - Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, Publicado no dia 17/08/2020). 



    4 – Comprovado que o candidato foi excluído do certame apenas por responder à ação penal, sem o respectivo trânsito em julgado, resulta inviável a eliminação do certame durante a fase de investigação social. 5 – Sentença confirmada em remessa necessária.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 124).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LIX, 37, I e II, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a inobservância ao Tema 22 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 130):



    “(...) Como vem sendo alegado ao longo deste processo pelo Estado, a parte autora não cumpriu todos os requisitos, legalmente estabelecidos, para ingresso na PMMG. 



    Com efeito, comprovadamente a parte impetrante responde a inquérito por crime de tortura. Motivo o qual o levou à sua exclusão de concurso público destinado ao preenchimento de vagas na Corporação. Ato com o qual não se conforma.



    Conforme já acima esclarecido, não se desconhece a Tese 22, firmada pelo STF, no sentido de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. 



    Contudo, no caso concreto em exame, se está diante de situação excepcionalíssima, em que o autor responde, como já dito, formalmente por crime de tortura, havendo, ademais, previsão na lei 5.301/69, art. 5º, no sentido de que, aquele candidato que estiver respondendo a inquérito comum ou militar ou estiver sendo processado por crime doloso, é candidato inapto ao ingresso na Corporação.



    (...)



    A espécie amolda-se à exceção prevista na Tese 22, no sentido de que, em situação excepcionalíssima, permite-se a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal ainda em andamento. 



    Isto desde que haja previsão legal prevendo a exclusão, caso dos autos, bem como a prática se justifique diante da gravidade do suposto crime cometido pelo candidato, incompatível com a função a ser exercida, situação também configurada. 



    Repita-se. Há aqui extrema gravidade na conduta imputada ao demandante, bem como previsão legal de sua exclusão do certame, justificando-se pois a prática administrativa impugnada, sem que se possa reconhecer ofensa ao princípio da presunção de inocência. (...)” (grifei).



    Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão (eDOC 133).



    A Primeira Vice-Presidência do TJMG admitiu o recurso extraordinário e determinou sua remessa a esta Corte (eDOC 134).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (grifei). 



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem manteve a sentença que concedeu a segurança ao candidato, amparando-se nestes termos (eDOC 109, pp. 5-9):



    “(...) observa-se que o impetrante se insurge em face do ato de indeferimento de matrícula para o Curso de Formação de Soldados da PMMG por não ter sido considerado apto na investigação social, já que se encontra na condição de indiciado em inquérito criminal de 13/02/2017. 



    (...)



    E, como dito linhas acima, in casu, o indeferimento da matrícula do impetrante no Curso de Formação de Soldados da PMMG se deu justamente com fundamento na existência de processo criminal contra ele, sem o respectivo trânsito em julgado, razão pela qual, a referida circunstância não é causa suficiente para sua desclassificação no certame. 



    Isso porque o ato administrativo em questão contraria o precedente acima, violando o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), revelando-se, dessarroado, uma vez que a existência da aludida ação judicial não autoriza, isoladamente, o indeferimento da matrícula na fase de investigação social.



    (...)”



    Verifico que o acórdão de origem diverge da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte ao julgamento do Tema 22 da sistemática de repercussão geral, considerando que a hipótese envolve o ingresso de candidato em cargo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, carreira de segurança pública, nos termos do art. 144, V, da Constituição Federal. 



    De fato, o precedente firmado expressamente ressalvou a exigência de maior escrutínio para a investidura em carreira policial, desde que prevista em lei e no edital, sendo este o caso em análise. 



    Verifica-se que a certidão apresentada no momento da investigação social (eDOC 10) consigna a existência de processo criminal em curso com denúncia apresentada pelo Ministério Público sob a alegação de cometimento de crime previsto na Lei 9.455/1997 (define os crimes de tortura e dá outras providências.). 



    Nesse contexto, o indeferimento da matrícula no Curso de Formação de Soldados (eDOC 6), ato administrativo amparado na lei da carreira e nas regras do edital, não violou a tese fixada no precedente, porque os fatos investigados denotam gravidade obstativa ao preenchimento dos requisitos de idoneidade moral para o cargo pleiteado. 



    Por oportuno, extraio do voto proferido pelo Relator, por ocasião do julgamento do referido paradigma, os seguintes trechos da fundamentação, no que diz respeito à possibilidade de exigência de requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. (grifei).



    A respeito da mitigação da tese do Tema 22, vejam-se as seguintes ementas em sede de Reclamação:



     



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl 48.525-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.05.2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 57.289-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.05.2023). 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1.229.205-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021, grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDUTAS INCOMPATÍVEIS COM A CARREIRA POLICIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL E INGRESSO EM CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADES TÍPICAS DE ESTADO. MITIGAÇÃO. LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS CANDIDATOS A CRITÉRIOS MAIS RIGOROSOS DE AFERIÇÃO DE SUAS CONDUTAS SOCIAIS, EM CONFORMIDADE COM O EDITAL DO CERTAME. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE 1.462.226-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 1. O art. 5º, inc. III, da Constituição da República não foi objeto de discussão e deliberação prévios pelo Tribunal de origem. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Tribunal de origem asseverou que o agravante respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE 1.377.875-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.11.2023, grifei). 



    A propósito, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no ARE 1.453.106, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 08.09.2023:



    “O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 



    Ressaltou-se, contudo, a possibilidade de a lei poder instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado: 



    (...)



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que tanto a Lei nº 6.784/74, quanto a Lei nº 12.344/03 e, posteriormente, a Lei Complementar nº 134/08 (Plano de Cargos e Carreiras - PMPE, dispõem sobre a não inclusão de graduado que estiver respondendo processo criminal, para os quadros de promoção. 



    (...)



    Pois bem. A tese firmada no julgamento do Tema 22 da repercussão geral impede arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, as quais violam o princípio da presunção de inocência e impedem o livre acesso aos cargos públicos. 



    Contudo, conforme previsto expressamente na ementa do acórdão paradigma, esse entendimento não impede o julgador de apreciar as circunstâncias específicas do caso concreto, para evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a grave risco. 



    Por outro lado, há precedentes desta Corte quanto à mitigação do referido precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública, caso em que os candidatos poderão ser submetidos a critérios mais severos de controle quando da valoração de sua conduta moral. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes (...)”. (grifei).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF, para denegar a segurança concedida e manter incólume o ato impugnado relativo ao indeferimento de matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMG. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de abril de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente